Tribunal: STF
Processo: HC 253238
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Washington Peterson Cordeiro contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 4).



    Consta dos autos que, em 1º/12/2023, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 16 da Lei n. 10.826/2003, sobrevindo decisão que converteu a custódia em preventiva. 



    Neste writ, a defesa sustenta que a custódia do paciente está alicerçada em provas já declaradas ilícitas, conforme sentença proferida nos autos n. 0002314-35.2022.8.16.0192. Explica que, no referido feito, foi reconhecida a nulidade da extração dos dados do aparelho celular de outra acusada, bem como das demais provas dela decorrentes, que teriam amparado a prisão do paciente. 



    Alega que o réu está preso há mais de um ano sem que tenha sido proferida sentença no processo, o que revela o excesso de prazo da medida extrema. Aduz que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, não estando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade ao paciente.



    A autoridade coatora apresentou informações (edoc. 35).



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...)



    No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior. 



    Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus”. (edoc. 4, p. 2)  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Ainda que superado esse óbice, no que concerne ao alegado excesso de prazo da prisão, colaciono as informações apresentadas pela Vara Criminal de Nova Aurora/PR:  



    “(...)



    Os autos 0002494-17.2023.8.16.0192 tratam-se de ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor de Jusara de Oliveira Sosa pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 e Washington Peterson Cordeiro pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13, artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343, artigos 12 e 16, caput e §1º, inciso I da Lei n. 10.826/03 (seq. 48.1). 



    (...)



    A denúncia foi recebida em 13/12/2023 (seq. 52.1). Oportunidade em que foi deferido a utilização, na qualidade de prova emprestada, dos elementos probatórios produzidos nos processos n. 0002314- 35.2022.8.16.0192, 0002348-10.2022.8.16.0192 e 0001063- 45.2023.8.16.0192. Na decisão consignou-se que “Cabe ao Ministério Público, caso ainda não o tenha feito, trazer aos autos as provas que pretende seja consideradas e analisadas, de modo a possibilitar de forma ampla o exercício do contraditório e ampla defesa pelos acusados”.



    Citado pessoalmente (seq. 82.1), o réu apresentou resposta à acusação (seq. 144.1). 



    Na data de 02 de julho de 2024 o Ministério Público acostou aos autos as provas que pretendia usar a título de prova emprestada, conforme determinado na decisão de recebimento da denúncia. 



    Saneado o feito (seq. 192.1), realizou-se audiência de instrução e julgamento, em que inquiridas as testemunhas, bem como procedido ao interrogatório dos acusados (seq. 195.2 a 195.5). 



    Em sede de alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos exatos termos da denúncia (seq. 207.1). 



    A defesa de Washington, por sua vez, pugnou pelo reconhecimento da ilicitude das provas obtidas por meio da extração de dados do aparelho celular de Lilian; cerceamento de defesa pelo não acesso autos de medida cautelar nº 0002348-10.2022.8.16.0192, bem como a quebra de sigilo telemático e a interceptação telefônica nos autos da medida cautelar nº 0001063-45.2022.8.16.0192, que só foram conferidos na audiência de instrução e julgamento; no mérito alegou a insuficiência de provas em relação ao crime de organização criminosa e do crime de tráfico de drogas; inexistência de demonstração de vínculo entre os corréus e ausência de estabilidade e permanência, o que inviabilizaria a condenação pelo crime de associação criminosa; e a absolvição pelos delitos do artigos 12 e art. 16, caput e §1º, i, ambos da lei n° 10.826/03, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (seq. 235).



    Os autos foram conclusos para sentença, oportunidade em que, na data de 08/01/2025 foi determinada a suspensão do processo, até o julgamento da medida cautelar autuada sob o nº 0053287- 17.2024.8.16.0000 por parte do e. TJPR, assinalando-se o que segue:



    (...)



    Em seguida, acostou-se aos autos o acórdão em foi dado provimento a medida cautelar retro (seq. 248.1), oportunidade que constou do voto o trecho que segue: 



    (...)



    No dia 24/03/2025 os autos vieram conclusos para sentença”. (edoc. 35) 



    Como se vê, as peculiaridades do caso em exame (diversos réus, indícios de atuação de organização criminosa, incidente de ilicitude de provas), não evidenciam desídia das instâncias ordinárias que justifique a intervenção desta Corte ou o relaxamento da prisão do paciente. 



    Anota-se, inclusive que os autos foram conclusos para sentença em 24/3/2025.



    Além disso, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal (edoc. 7, p. 1). 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente